Tribunal: TJSP
Processo: 2281591-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Gratuidade. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da Justiça gratuita. Situação financeira revelada nos autos que se mostra incompatível com a necessidade do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.